Tribunal: TJDFT
Processo: 0713697-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. ESTORNO DO VALOR REALIZADO NO CURSO DA LIDE. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO DANO TEMPORAL . NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUBTRAÇÃO INJUSTA E RELEVANTE DO TEMPO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo RECORRENTE contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de quantia paga e indenização por dano moral.
2. O RECORRENTE adquiriu produto alimentício por meio de aplicativo da fornecedora, alegando entrega de mercadoria com prazo de validade expirado e dificuldades na solução administrativa.
3. A sentença determinou a restituição do valor pago, reconhecendo o cumprimento da obrigação em razão de estorno realizado no curso do processo, e afastou a indenização por danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação do serviço, associada à alegada demora na solução administrativa, configura dano moral indenizável, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A controvérsia é analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, exigindo, contudo, a comprovação do dano e do nexo causal.
6. A sistemática da responsabilidade objetiva dispensa a prova da culpa, mas não afasta o ônus do consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. O denominado dano temporal não se configura de forma automática, exigindo demonstração concreta de subtração injusta e qualitativamente relevante do tempo do consumidor, com impacto efetivo sobre sua esfera existencial.
8. Ausentes elementos probatórios que indiquem sucessivas tentativas infrutíferas de solução administrativa, prolongada perda de tempo útil ou prejuízo relevante à organização da vida pessoal do consumidor, não se configura dano moral indenizável.
9.Situação que se amolda à hipótese de mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar reparação por dano extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A indenização por dano temporal exige prova concreta de perda injusta e relevante do tempo útil do consumidor, com reflexos efetivos sobre sua esfera existencial, não bastando meros dissabores inerentes às relações de consumo.”
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXII; CPC, arts. 85, §§ 8o e 11, 98, § 3o, e 373, I; CDC, arts. 12 e 14; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.017.194/SP; STJ, REsp 1.737.412/SE; TJDFT, Acórdão 1983169.